Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0707247-79.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEANDRA COELHO BASTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O A Segunda Seção do e. STJ, em 11/06/2024, afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.264, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Na ocasião, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC. Isso posto, determino a suspensão da tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento do Tema 1.264. Intimem-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator